Tribunal: TJSP
Processo: 1004123-19.2017.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo novo, que apresentou defeitos de fabricação dentro do período de garantia – Responsabilidade solidária da concessionária vendedora com a fabricante – Reparação de defeitos que extrapolou o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, § 1o, da Lei 8.078/90 – Prova pericial que atesta, sem contrariedade, que o bem se tornou impróprio ao uso e que nem pode mais

Ementa:
COMPRA E VENDA – Aquisição de veículo novo, que apresentou defeitos de fabricação dentro do período de garantia – Responsabilidade solidária da concessionária vendedora com a fabricante – Reparação de defeitos que extrapolou o prazo de 30 dias, previsto no art. 18, § 1o, da Lei 8.078/90 – Prova pericial que atesta, sem contrariedade, que o bem se tornou impróprio ao uso e que nem pode mais ser utilizado com segurança pelo autor da ação – Hipótese em que não comporta mitigação a reparação ao consumidor, nos termos da lei vigente, inclusive com reconhecimento de prejuízo moral – Sentença mantida – Recursos improvidos.